Tribunal: TJBA
Processo: 8012895-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012895-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DARCY AMALIA OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR. CONSUMIDOR. BOA FÉ REQUESITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência atual e consolidada no STJ se estabeleceu no sentido de que existente prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, ex vi do disposto no art. 313, inciso V, alínea "a" e § 4º do CPC. 2.
Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012895-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DARCY AMALIA OLIVEIRA FERNANDES
e como apelada
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .